Tribunal: TJMT
Processo: 1008053-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008053-04.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Valtencir Siqueira de Faria em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c danos materiais e morais”, ajuizada contra o Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois deixou de ponderar efetivamente os 14 descontos existentes na folha de pagamento oriundos de empréstimos consignado. Além disso, assevera que não lhe foi oportunizado a comprovar a existência dos pressupostos legais à concessão da gratuidade de justiça, antes do indeferimento do pedido. Segue afirmando que possui despesas da vida cotidiana (luz, água, supermercado, internet, planos de saúde, mensalidade escolar), fato que demonstra a diminuição significativa de sua renda.
Ademais, sustenta que embora no seu holerite conste salário em torno de R$ 15.712,72 (quinze mil setecentos e doze reais e setenta e dois centavos), este montante é bruto, sendo que na realidade após inúmeros descontos de empréstimos consignados e demais encargos obrigatórios, o valor aproximado que lhe resta para arcar com as despesas de sua família é de R$ 5.449,61 (cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos). Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a mera alegação aliada à apresentação de declaração de hipossuficiência (id. 126260691) e dos holerites (id. 126260698 - Pág. 144 à 307), não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pela magistrada de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações do agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Sem embargo, a alegação acerca da decisão surpresa resta suprida nesta seara recursal, mediante a possibilidade de comprovação, a qualquer momento, dos requisitos para o benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator